Tribunal: TRF3
Processo: 5002020-02.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
433/588)

5002020-02.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E No 41/03. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS. CUNHO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário do genitor falecido aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

2 -De fato, observa-se a ilegitimidade ativa ad causam das autoras, ante a inexistência de autorização no sistema processual civil para que se postule em nome próprio direito alheio, de cunho personalíssimo. É o que preconizava o art. 6o do CPC/73 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."), regramento atualmente previsto no art. 18 do CPC/2015 ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.").

3 - Somente o titular do benefício tem legitimidade para propor ação de revisão e cobrança de valores, visto que se trata de direito personalíssimo, não podendo ser cobrado por pessoa diversa do segurado, à mingua de existência de legitimidade extraordinária prevista no ordenamento processual civil.

4 - Ademais, as demandantes não lograram êxito em comprovar possuir legitimidade para pleitear eventuais valores não recebidos em vida pelo de cujus, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91.

5 - Não tendo o falecido pleiteado, quando em vida, a referida revisão, carecem as autoras de legitimidade para tanto e, consequentemente, não há se falar em direito ao recebimento de suposto valor devido ao de cujus.

6 - Saliente-se, tal como apontado pelo nobre magistrado sentenciante, que as demandantes não recebem pensão por morte, de modo que não se trata de adequação de benefício originário de titularidade de falecido aos tetos constitucionais visando reflexos financeiros naquela.

7 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

8 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002020-02.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LEILA LOPES GOMES, LUCIANA LOPES HENRIQUE

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002020-02.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LEILA LOPES GOMES, LUCIANA LOPES HENRIQUE

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por LUCIANA LOPES HENRIQUE E LEILA LOPES GOMES, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a adequação do benefício previdenciário de titularidade do genitor falecido aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, com o pagamento dos atrasados.

A r. sentença (ID 8179156 - pág. 168/171) extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do §3o do art. 98 do CPC, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em razões recursais (ID 8179156 - pág. 174/194), requerem a reforma do decisum, ao fundamento de que possuem legitimidade ativa para pleitear os valores não recebidos em vida pelo de cujus, a partir de 05/05/2006, correspondente ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da Ação Civil Pública no 0004911-28.2011.4.03.6183 (05/05/2011). Alegam inexistir decadência e que fazem jus à revisão pretendida, eis que o benefício do falecido foi limitado ao teto da época.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002020-02.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LEILA LOPES GOMES, LUCIANA LOPES HENRIQUE

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário do genitor falecido aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

Sem razão, contudo.

De fato, observa-se a ilegitimidade ativa ad causam das autoras, ante a inexistência de autorização no sistema processual civil para que se postule em nome próprio direito alheio, de cunho personalíssimo. É o que preconizava o art. 6o do CPC/73 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."), regramento atualmente previsto no art. 18 do CPC/2015 ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.").

Somente o titular do benefício tem legitimidade para propor ação de revisão e cobrança de valores, visto que se trata de direito personalíssimo, não podendo ser cobrado por pessoa diversa do segurado, à mingua de existência de legitimidade extraordinária prevista no ordenamento processual civil.

Ademais, as demandantes não lograram êxito em comprovar possuir legitimidade para pleitear eventuais valores não recebidos em vida pelo de cujus, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91, verbis:

"O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento".

Como se vê, não há autorização legal para que a parte autora receba eventuais valores atrasados devidos ao de cujus.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR ADICIONAL DE 25% SOBRE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO CONCEDIDO EM VIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485,VI, CPC/15.

1. O art. 112 da Lei 8.213/91 estabelece que os dependentes habilitados à pensão por morte têm legitimidade para pleitear os valores não recebidos em vida pelo segurado, independentemente de inventário ou arrolamento.

2. Busca a parte autora por meio da presente ação, na realidade, a constituição de nova relação jurídica, ainda não integrada ao patrimônio do de cujus, ou seja, a concessão do adicional de 25% sob o valor da aposentadoria por invalidez, ainda que entre 22/04/03 e a data do óbito ocorrida em 2007, não deferido em vida, o que denota sua ilegitimidade ativa ad causam.

3. A legitimidade ativa limita-se tão somente a receber valores não recebidos em vida, mas decorrentes de relação jurídica já reconhecida.

4 Extinção do processo, sem resolução do mérito."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1602952 - 0006960-40.2011.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018) (grifo nosso)

Desta forma, não tendo o falecido pleiteado, quando em vida, a referida revisão, carecem as autoras de legitimidade para tanto e, consequentemente, não há se falar em direito ao recebimento de suposto valor devido ao de cujus.

Saliente-se, tal como apontado pelo nobre magistrado sentenciante, que as demandantes não recebem pensão por morte, de modo que não se trata de adequação de benefício originário de titularidade de falecido aos tetos constitucionais visando reflexos financeiros naquela.

Assim, pelas razões expendidas, de rigor a manutenção do decreto de extinção do feito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E No 41/03. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS. CUNHO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário do genitor falecido aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

2 -De fato, observa-se a ilegitimidade ativa ad causam das autoras, ante a inexistência de autorização no sistema processual civil para que se postule em nome próprio direito alheio, de cunho personalíssimo. É o que preconizava o art. 6o do CPC/73 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."), regramento atualmente previsto no art. 18 do CPC/2015 ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.").

3 - Somente o titular do benefício tem legitimidade para propor ação de revisão e cobrança de valores, visto que se trata de direito personalíssimo, não podendo ser cobrado por pessoa diversa do segurado, à mingua de existência de legitimidade extraordinária prevista no ordenamento processual civil.

4 - Ademais, as demandantes não lograram êxito em comprovar possuir legitimidade para pleitear eventuais valores não recebidos em vida pelo de cujus, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91.

5 - Não tendo o falecido pleiteado, quando em vida, a referida revisão, carecem as autoras de legitimidade para tanto e, consequentemente, não há se falar em direito ao recebimento de suposto valor devido ao de cujus.

6 - Saliente-se, tal como apontado pelo nobre magistrado sentenciante, que as demandantes não recebem pensão por morte, de modo que não se trata de adequação de benefício originário de titularidade de falecido aos tetos constitucionais visando reflexos financeiros naquela.

7 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

8 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.